Tribunal: TJMT
Processo: 0032637-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032637-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0003-73 (APELANTE), MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 523.429.990-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – MULTA PUNITIVA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO MODELO DIVERSO DAQUELE EM QUE O CONTRIBUINTE ESTARIA OBRIGADO (NF-e) – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES PRINCIAPIS (PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO) – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA - ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE E DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE PROPRIEDADE E DO NÃO CONFISCO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS COMO CONSTITUCIONAIS PELO STF – PARCELAMENTO – DEPÓSITOS JUDICIAIS – PAGAMENTO DAS MESMAS PARCELAS DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTADO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1-

As obrigações que não geram créditos tributários, quais sejam, aquelas realizadas por pessoas isentas ou imunes, devem sempre importar no cumprimento das obrigações acessórias atreladas à conduta descrita na norma tributária impositiva.

2-

Não se configura como abusiva, ilegal ou inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária em até 100% do valor do valor do tributo decorrente da obrigação principal (na hipótese, acobertada pela isenção). Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, apenas quando imposta acima do percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, pode vir a caracterizar ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, sobressaindo-se daí sua inconstitucionalidade, o que não restou configurado na hipótese concreta. Precedentes (ARE 897556 AgR, Relator Min. EDSON FACCHIN, Primeira Turma, Julgado em 06/10/2015, Processo Eletrônico DJe-209 Publicação 20/10/2015).

3-

Verificado nos autos o pagamento efetuado de forma dúplice (depósito em juízo e pagamento diretamente ao Fisco), impõe-se o levantamento dos depósitos judiciais, que deve ser feito mediante alvará judicial.

4-

Sentença reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o Código n. 826727, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, em suma, CONCEDEU PARCIALMENTE a ordem mandamental perquirida no
writ
para:

1 - declarar a insubsistência do auto de infração objeto da notificação de lançamento n. 787548/333/11/2011, relativos às Notas Fiscais emitidas no período compreendido entre fevereiro de 2009 a novembro de 2011, ao fundamento de que neste período a emissão dos documentos fiscais se deu na modalidade exigida pela legislação pertinente (NFe).

2 – por entender que a aplicação da multa à contribuinte por descumprimento de obrigação acessória evidencia caráter confiscatório em desencontro com os princípios da proporcionadade e da razoabilidade, reduziu a exação, fixada pelo Ente Público Fiscalizador em 200%, para o patamar de 100% do valor do imposto devido e, em ato subsequente, extinguiu o mandamus, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Descontente com pronunciamento judicial de primeira instância, a impetrante submete a matéria a esta Corte de Justiça, por via do presente recurso apelatório.

Do extenso arrazoado subtrai-se que a insurgência recursal, em síntese, está assentada em duas questões, a saber:

A primeira delas consiste no pedido de liberação dos valores depositados em juízo, por força de decisão judicial (liminar), referente aos parcelamentos ajustados com o Fisco Estadual ns.

10476603 e 10478334, cujos depósitos foram realizados nos meses de maio/junho/julho do ano de 2014 e pagos em duplicidade.

A segunda irresignação está assentada na aplicação da multa que, para a apelante, não pode prevalecer por incabível à espécie, isso porque, em sendo beneficiária do regime de diferimento do pagamento de ICMS, com isenção sobre as operações direcionadas à exportação de grãos, objeto da autuação, inexiste fato gerador do imposto, de modo que, não sendo gerado crédito tributário, da mesma forma não há que se falar em aproveitamento de multa para operação infrutífera do ponto de vista fiscal.

Prossegue aduzindo que a infração praticada pela apelante seria a de ter emitido, na qualidade de contribuinte agricultor (cujo pagamento do imposto é afastado por força da legislação estadual), notas fiscais modelo 1/1 A, quando a legislação passou a exigir que referidos documentos fiscais fossem emitidos na modalidade eletrônica NF-e.

Dessa forma, entende que não há nenhuma motivação plausível a justificar a manutenção da multa no patamar exorbitante de 100% do imposto, que sequer é devido à espécie, e nem poderia ser, pois não houve nenhum prejuízo econômico causado ao Ente Público Fazendário, até porque os documentos fiscais, muito embora de forma diversa da pretendida pelo Fisco, foram emitidos sem nenhum risco de evasão tributária, o que, por si só, emerge a desproporcionalidade e não razoabilidade da penalidade.

Argumentou que a emissão das NF na modalidade 1/1 A se deveu ao fato de que a apelante encontrava-se sediada em localidade, à época, de difícil acesso, muito distante da zona urbana, onde o acesso à internet até os dias atuais é intrincado e que, tão logo evidenciadas melhoras no acesso mundial de computadores, passou a emitir as NF-e em conformidade com a legislação.

Sob esses fundamentos, depreca pelo afastamento da multa ou, de outra banda, seja aplicada uma multa formal, por descumprimento de obrigações acessórias no patamar de 1 (uma) UPF por documento.

Após expor suas razões implora pelo provimento do recurso.

Recurso apresentado tempestivamente, conforme certidão exarada às fls. 24 do Id. 32285963. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso em tempo e modo, sede em que defende a legalidade do ato administrativo e, por via oblíqua, o acerto da decisão objurgada. (Id. 32285999)

Convidada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, sugere o DESPROVIMENTO do recurso. (Id, 42861484)

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em apartada síntese, CONCEDEU PARCIALMENTE a segurança pleiteada no
writ,
para declarar a insubsistência do Auto de Infração n. 787548/333/11/2011, relativo ao período de janeiro de 2009 a novembro de 2011, bem como, para reduzir a multa aplicada pelo Ente Público Fiscalizador de 200% para 100% sobre os valores do imposto devido, limite máximo autorizado pelo entendimento externado pelo Supremo Tribunal de Federal, sob pena de a sanção configurar em caráter confiscatório.

Referido
mandamus
foi impetrado em razão da multa aplicada pelo Fisco Estadual à impetrante, no percentual de 200% sobre os valores dos débitos provenientes da Notificação n. 787548/333/11/2011, em consequência da realização de operações utilizando Notas Fiscais modelo 1/1 A, quando tinha por obrigação legal emitir referidos documentos fiscais pela modalidade eletrônica (NF-e), Modelo 55, razão pela qual foi aplicada a penalidade prevista no artigo 45, IV, “b”, da Lei estadual n. 7.098/98.

Em sede liminar a impetrante pretendeu fosse autorizado o depósito mensal, em juízo, dos valores decorrentes do parcelamento firmado com a autoridade coatora, bem como, obstada a Fazenda Pública de exercitar qualquer ato tendente a assinalar a impetrante como inadimplente, em razão dos débitos nativos da notificação já mencionada, cuja medida liminar restou deferida e os depósitos referentes aos meses de maio/junho/julho de 2014, realizados.

A impetrante pretende a exclusão da multa sob a roupagem de ilegalidade, fundamentando sua pretensão no acontecimento de que, não havendo fato gerador do imposto, em face do regime a que é submetida (diferimento), e ante a isenção que decorre da exportação de grãos, que não há que se falar em aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória, aqui, volto a repetir, consubstanciada na emissão de documentos fiscais na modalidade diversa daquela exigida pela legislação cogente, justificando que tal fato só veio a ocorrer em vista da precariedade, à época, do sistema de internet na região onde a empresa apelante é sediada, muito distante do perímetro urbano.

Pois bem. Sob quaisquer dos fundamentos suscitados pela recorrente, a pretensão de ver afastada a incidência da multa não lhe socorre.

Primeiro, porque é totalmente descabida a argumentação de que a inexistência de obrigação do recolhimento do tributo (obrigação principal), sob o mesmo prisma, obsta a aplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à operação isenta.

Sem maiores delongas, ainda que as operações realizadas pela recorrente sejam acobertadas pela isenção tributária (obrigação principal), é dever inafastável do contribuinte cumprir com as obrigações acessórias exigidas, o que,
in casu,
restou inobservado pela empresa recorrente, pelo menos não trouxe aos autos nenhum diminuto de prova apta a infirmar a legalidade do ato administrativo constitutivo do crédito tributário questionado.

Aliás, em nenhum momento a requerente/apelante nega que a emissão das Notas Fiscais tenha ocorrido na modalidade diversa daquela que estaria obrigada por lei (NF-e); apenas tenta eximir-se de sua responsabilidade tributária, decorrente do descumprimento de condições (obrigações acessórias), sob a alegação de precariedade do sistema de internet onde está sediada a empresa.

Não obstante as disertas razões externadas pela empresa recorrente, filio-me ao mesmo entendimento exteriorizado pelo togado singular, segundo o qual, ainda que o contribuinte seja isento do cumprimento da obrigação principal, é necessário que cumpra as obrigações acessórias exigidas por lei.

Com efeito, diz o artigo 113, §2o, do Código Tributário nacional:

Art. 113, § 2o - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Do parágrafo único do art. 175 do Código Tributário Nacional, outrossim, pode se extrair o caráter autônomo da obrigação acessória –
verbis
:

Art. 175 do CTN- A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

Por sua vez, em sede doutrinária, Celso Ribeiro Bastos preleciona sobre o tema –
in verbis
:

“Ao lado da obrigação de dar, o Código Tributário nacional coloca as acessórias, que tem por objeto prestações positivas ou negativas, previstas em lei, no interesse da fiscalização. (...) A acessória dá um suporte grande ao direito tributário na medida em que fiscaliza e controla esses recursos. A melhor doutrina não considera tais obrigações como acessórias de obrigação de dar;

prefere ver nelas deveres de natureza administrativa, isso porque a relação obrigacional é

passageira, dissolvendo-se sobretudo pelo pagamento, enquanto nos comportamentos impostos em caráter permanente, as pessoas designadas em lei o são sob um vínculo de durabilidade ou permanência não suscetível de exaurir-se com o mero cumprimento. A conclusão é que nem todos os comportamentos que o Código tributário Nacional considera como obrigações devem ser efetivamente tidos como tais. Há que se discriminar entre obrigações “principais” e os deveres
(in MARTINS, Ives da Silva; Comentários ao Código Tributário Nacional; São Paulo; Saraiva, 1998 v.2 p. 146).

Como se vê, ilustres pares, o procedimento fiscal questionado se verificou por descumprimento de obrigação acessória inafastável, cuja condição deveria ter sido preenchida pela apelante. Esse fato, por si só, legitima e da legalidade ao ato administrativo e a cobrança do imposto (multa) dele decorrente, que passa a compor o conceito de crédito tributário
stricto sensu
, como se pode extrair do artigo 113, §3o, do CTN c/c o artigo 139 do mesmo Diploma Legal –
vejamos:

. 113, § 3o - A obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

(...)

Art. 139 – O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Vislumbra-se, portanto, a impropriedade da alegação da recorrente no que pertine à desobrigação de pagar multa por descumprimento da obrigação acessória, sob o frágil argumento de não incidência do imposto nas operações realizadas pela apelante (transporte de produtos destinados à exportação), por encontrar-se albergadas pela isenção tributária, porque, como restou consignado em linhas outras, trata-se de obrigação autônoma que deve ser cumprida pelo contribuinte independentemente da acenada isenção

A justificativa de que as notas fiscais foram emitidas em desacordo com a legislação tributária em razão da deficiência de acesso à rede mundial de computadores (Internet), outrossim, não tem o condão de afastar do contribuinte o cumprimento da obrigação acessória e a legalidade da aplicação da multa pelo Ente Público Fiscalizador. Como bem salientou o ilustre representante do
Parquet, “(...) a alegação de que a dificuldade de acesso à rede mundial de computadores teria impedido a aderência ao modelo de nota fiscal imposto pela legislação tributária é descabida. A lei tributária impõe-se de maneira equânime àqueles sujeitos às suas determinações, cumprindo ao contribuinte no livre exercício da atividade econômica, adequar-se aos requisitos da fiscalização”.

Deste modo, transversalmente contrária às teses enfrentadas pela recorrente e perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador da instância singela, bem como do representante do órgão ministerial, penso que a atitude da autoridade coatora em proceder à aplicação da multa, nos moldes em que se realizou, tem amparo na legislação tributária, em plena vigência e apta a produzir os seus efeitos.

Explicada a legalidade da exação, resta-nos a apreciação do valor da multa punitiva, a qual a impetrante aduz com veemência ser abusiva. Faço constar que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, que reduziu o percentual inicialmente fixado pelo Ente Público Fiscalizar de 200% para 100% do imposto incidente nas operações realizadas pela recorrente, aqui, acobertadas pela isenção, seja pelo regime de recolhimento de imposto (diferimento) ou por se tratar de transporte de produtos destinados a exportação, está em ressonância não só com a legislação estadual, conforme dito em linhas outras, como também se apresenta dentro dos limites fixados pela Suprema Corte de Justiça, que tem adotado como parâmetro de constitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária a importância de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do imposto

devido.

No âmbito desta Corte de Justiça, aliás, a matéria não é estranha e se apresenta em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela –
vejamos:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – NÃO RECOLHIMENTO – MULTA PUNITIVA DE 3 (TRÊS) VEZES O VALOR TRIBUTO DEVIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 100% - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF- RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE SUPREMA – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME PARA CONCEDER EM PARTE A ORDEM MANDAMENTAL, E MANTER A PENALIDADE NOS TERMOS DO APELO.

Em conformidade com o entendimento pacificado no STF, que são confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento
) do valor do tributo devido, e verificado, no caso concreto, que a multa

punitiva fora cobrada em valor superior ao entendimento sedimentado, ferindo, assim, os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência

pátria, mormente, considerando que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias. (TJMT N.U.0027720-21.2009.8.11.0041, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE em 06/08/2019). (grifei).

Conclui-se, portanto, que na hipótese em julgamento não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, porquanto não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco, não se mostrando, destarte, desarrazoada.

Encerrando, faço constar que assiste razão à apelante no que se refere ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, alusivos às parcelas dos meses de maio/junho e julho do pretérito ano de 2014, sobrevindas de acordo firmado com a Fazenda Pública.

Ocorre que, não obstante tenha ocorrido deliberação judicial (liminar) determinando a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos Negativos em favor da recorrente, o Fisco Estadual não cumpriu a determinação judicial, exigindo da apelante, ao ser solicitada referida certidão, a quitação das mesmas parcelas já depositadas em juízo. Visando à continuidade no regime de diferimento, bem como prosseguir na regularidade de sua atividade empresarial, notadamente pela proximidade da colheita da nova safra, a condicionante exigida pela autoridade coatora, a despeito dos depósitos já efetivados em juízo, foi prontamente atendida, acarretando duplicidade de pagamento.

Impende anotar que este fato não foi negado em nenhum momento pela Fazenda Pública Estadual, seja na peça defensiva, seja nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ora apelante visando sanar omissão do julgamento monocrático no que condiz ao levantamento desses valores, seja, também, nas contrarrazões do presente recurso, o que torna a matéria incontroversa.

Diante disso, a restituição dos valores depositados em juízo, atinentes às parcelas de maio/junho e julho de 2014, resultantes de acordo firmado com o Fisco e que, a par do depósito judicial, foram quitadas diretamente à Fazenda Pública Estadual, configurando duplicidade de pagamento, é medida que se impõe.

Diante de todo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, em ressonância com o entendimento hodierno deste Tribunal de Justiça, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para reconhecer o direito da recorrente em levantar as importâncias mencionadas e depositadas em juízo, mantendo
in totum
os demais pontos do ato sentencial, que merece guarida deste colegiado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020